Tribunal: TJSP
Processo: 0008939-90.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0008939-
90.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante SILVANO
CERES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar, em
parte, a r. sentença, a fim de reduzir o prazo de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, ficando o réu condenado
definitivamente, como incurso no art. 306, caput, cc. o art. 298, inciso III, ambos da
Lei n. 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, além da suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois)
meses; substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da condenação, cuja
tarefa será fixada pela Vara de Execuções Criminais, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008939-90.2014.8.26.0482 -Voto no 26595
2
VOTO no 26595
APELAÇÃO no 0008939-90.2014.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente 2a Vara Criminal
Apelante: SILVANO CERES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Embriaguez ao volante Recurso defensivo pleiteando a
absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente,
o redimensionamento do prazo de suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor para o mínimo legal - Provas
francamente
incriminadoras

Crime
tipificado
e
comprovado Delito de perigo abstrato, bastando a mera
condução de veículo automotor nas condições descritas no
tipo penal
Penas corporal e pecuniária fixadas no
mínimo Pena de suspensão da habilitação para dirigir
veículos automotores ajustada Redução do prazo para o
mínimo de 02 meses - Adoção dos mesmos critérios
utilizados na fixação da pena corporal - Regime prisional
fixado com critério - Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 91/92, acrescenta-
se que o réu SILVANO CERES foi condenado, como incurso no art. 306,
caput, cc. o art. 298, inciso III, ambos da Lei n. 9.503/97, à pena de 06 (seis)
meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
mínimo legal, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor por igual prazo da condenação, ou
seja, por 06 (seis) meses; substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
período da condenação, cuja tarefa será fixada pela Vara de Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008939-90.2014.8.26.0482 -Voto no 26595
3
Criminais.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
atipicidade da conduta e, subsidiariamente, o redimensionamento do prazo de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor para o mínimo legal.

Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 340/345).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação penal,
bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria do delito estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 03/05, do exame
de alcoolemia de fls. 11, do ofício de fls. 270 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova produzida sob o crivo do contraditório é
isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do delito,
exatamente como descrito na peça incoativa.
Com efeito, o policial militar Leonardo relatou ter sido
acionado para atender uma ocorrência de trânsito e, chegando no local, notou
que o réu apresentava sinais de embriaguez, como voz pastosa e olhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008939-90.2014.8.26.0482 -Voto no 26595
4
avermelhados. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi conduzido
ao distrito policial, onde acabou por concordar em fazer o exame de sangue.
Efetuando pesquisas, constatou que o réu não possuía carteira de habilitação e
que o veículo estava em situação irregular. Não se recordou se o réu admitiu a
ingestão de bebida alcóolica.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente,
pessoa inocente. Importante frisar, ainda, que o policial exerce função pública
relevante e presumidamente cumpre a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior Tribunal
de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Em complemento, o exame de alcoolemia juntado a fls. 11,
apontou resultado positivo para álcool etílico, na concentração de 1,9g de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008939-90.2014.8.26.0482 -Voto no 26595
5
álcool por litro de sangue, corroborando o testemunho policial.
E o documento de fls. 270 comprova que o réu não possuía
carteira de habilitação.
Veja-se nem mesmo o réu negou a ingestão de bebida
alcóolica e o seu envolvimento em acidente de trânsito, com a colisão de seu
veículo Kadet na parte traseira de uma caminhonete. Disse, no entanto,
acreditar que o acidente ocorreu por falta de atenção.
Sabe-se que a confissão pode interferir na prova produzida
sob o crivo do contraditório, quando em consonância com ela.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do valor
probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao magistrado caberá
apreciar a confissão efetivada em consonância com as demais provas
produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo de certeza. A
jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os
quais não poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e desde
que corroborados com outros elementos de prova, ainda que circunstanciais
(nesse sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal,
Editora Saraiva, 17a edição, p.414).
Assim, ficou demonstrado que o acusado conduziu veículo
automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, sem ser devidamente habilitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008939-90.2014.8.26.0482 -Voto no 26595
6
O crime é de perigo abstrato, bastando a mera condução de
veículo automotor nas condições descritas no tipo penal. E, no presente caso,
de acordo com o disposto no § 2o do art. 306 da Lei n. 9.503/97, foi
verificado que o réu apresentava concentração de álcool no sangue em
quantidade superior ao permitido por lei. Ainda, o réu envolveu-se em
acidente de trânsito, não restando dúvidas quanto à alteração da sua
capacidade psicomotora.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim como o
dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude.
As penas (corporal e pecuniária) fixadas no mínimo
foram criteriosamente dosadas e bem justificadas, considerando as
circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as condições pessoais do
apelante. E, tal como previsto em lei, a pena corporal foi substituída por uma
restritiva de direitos.
Por outro lado, tal como argumenta a douta defesa, merece
ser ajustada a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
Não foram utilizados os mesmos critérios adotados para a
fixação da pena corporal, o que, agora, é feito, reduzindo-se o prazo da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008939-90.2014.8.26.0482 -Voto no 26595
7
para o mínimo de 02 (dois) meses.
O regime prisional (aberto) foi estabelecido com critério.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo apenas
para que seja reduzido o prazo de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal
de 02 (dois) meses.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar, em
parte, a r. sentença, a fim de reduzir o prazo de suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, ficando o
réu condenado definitivamente, como incurso no art. 306, caput, cc. o art.
298, inciso III, ambos da Lei n. 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de
detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses;
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da
condenação, cuja tarefa será fixada pela Vara de Execuções Criminais,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator